Tribunal: TCU
Processo: 015.281/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão proferido em sede de acompanhamento da política de preços de combustíveis.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reexame interposto por Petróleo Brasileiro S.A. contra o Acórdão 2395/2024-TCU-Plenário , que apreciou acompanhamento com o objetivo de avaliar a conformidade e a governança nas alterações da política de preços de combustíveis da Petrobras, que constitui a sua nova Estratégia Comercial de Diesel e Gasolina (ECDG), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, c/c arts. 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e negar provimento ao presente recurso de reexame, mantendo-se inalterado o Acórdão 2395/2024-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.